Tribunal: TJPA
Processo: 0801500-20.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801500-20.2020.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: VANDA MORENO DE ABREU CERVANTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801500-20.2020.8.14.0061

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - IPASET

APELADA:
VANDA MORENO DE ABREU.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
CONCESSÃO

DE

APOSENTADORIA

POR

TEMPO

DE

CONTRIBUIÇÃO
. VÍNCULO NÃO EFETIVO.
CONTRIBUIÇÃO
AO RPPS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação
de
obrigação
de
fazer ajuizada
por
servidora municipal admitida em 12/12/1985 sem concurso público, com vínculo funcional não estável, postulando o reconhecimento
de

tempo

de

contribuição
e a
concessão

de

aposentadoria

por

tempo

de
serviço perante o IPASET.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o vínculo funcional da autora, não efetivado
por
concurso público, impede o reconhecimento
de

tempo

de

contribuição
ao RPPS para fins
de

aposentadoria
;

(ii) saber se o IPASET é legítimo para figurar no polo passivo da ação.

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

3. A participação da autarquia
previdenciária
no processo administrativo
de

aposentadoria
confere legitimidade ao IPASET.

4. A autora demonstrou prestação contínua
de
serviço público desde 1985 e contribuições previdenciárias ao RPPS
por
período superior a 30 anos.

5. A jurisprudência do STF e do TJPA reconhece o direito à
aposentadoria
, ainda que o ingresso no serviço público tenha se dado sem concurso, quando há
contribuição
regular e cumprimento dos requisitos legais, vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

6. A ausência
de
estabilidade funcional não obsta,
por
si só, o direito à
aposentadoria
pelo RPPS de Tucuruí, diante da
contribuição
efetiva e do vínculo público reconhecido.

7. A omissão administrativa na tramitação do processo
de

aposentadoria
não pode ser imputada à servidora, sendo legítima a imposição
de
multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. O servidor público que, embora não efetivado
por
concurso, contribui regularmente ao RPPS e preenche os requisitos legais, tem direito à
aposentadoria
com base nesse regime. 2. A legitimidade passiva em ações que envolvem
concessão

de

aposentadoria

por

tempo

de

contribuição
é da autarquia
previdenciária
, em razão da natureza complexa do ato."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, ADCT, art. 19; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4876/DF; STF, Rcl 25.240/PA; TJPA, APL 0829738-76.2018.8.14.0301, 2ª Turma
de
Direito Público, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de CONHECER E NEGAR

provimento ao recurso, mantendo os termos da sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de
Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto
de

Previdência
dos Servidores Municipais de Tucuruí – IPASET em face
de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por Vanda Moreno de Abreu, julgou procedente o pleito inicial nos seguintes termos:

“
Ex positis, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar o seguinte:

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - IPASET, fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conceder a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição em favor da autora, a contar da data de 01/06/2020, referente ao indeferimento administrativo do benefício.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - IPASET fica condenado ao pagamento do retroativo, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E, bem como deverão incidir juros moratórios a contar da propositura da presente ação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, em 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a propositura da presente ação;

Isento o requerido do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização.

Intime-se, via sistema, as partes.”

Inicialmente, relata a autora na exordial, que é funcionária pública no município de Tucuruí – PA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social desde 12/12/1085, e em decorrência disso, à época da propositura da ação, contava com 34 (trinta e quatro) anos, 3 (três) meses 2 (dois) dias de contribuição, conforme atestou em documentos juntados nos autos.

Pontua que, na data de 06/03/2020, apresentou frente ao IPASET requerimento administrativo de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, e continuou contribuindo junto ao Instituto, todavia, conforme decisão proferida em 01/07/2020, o IPASET negou o pedido

de aposentadoria por tempo de contribuição, alegando que a mesma não preenchia os requisitos para gozo do benefício, pois não possuía condição para ser funcionária pública efetiva ou estável do Município de Tucuruí, logo, não poderia fazer parte do Instituto de Previdência Municipal.

Assevera que, à época da propositura da demanda em comento, a apelada contava com 56 (cinquenta e seis) anos de idade (data de nascimento: 08/06/1964), portanto, fazia jus à concessão do benefício de aposentadoria, nos moldes do artigo 47 da Lei Municipal nº 9.757/2013 e artigo 201, § 7, da CRFB/88.

Desse modo, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, pleiteou em tutela de urgência e, após, em definitivo, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do indeferimento administrativo, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

A tutela de urgência foi indeferida. (ID.14768656)

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido conforme demonstrado alhures
(ID.14768677).

Em sede recursal,
o IPASET, sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão, por não ser a parte autora servidora efetiva e nem estabilizada pelo art.19 do ADCT, não tendo direito a extensão dos direitos previstos no RPPS de Tucuruí, mas sim ao Regime Geral de Previdência Social junto ao INSS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo. (ID.14768680).

Foram ofertadas Contrarrazões (ID.14768684).

O Ministério Público 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.17112414).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

A matéria devolvida a esta Colenda Câmara consiste na aferição do direito da autora à
concessão

de

aposentadoria
voluntária
por

tempo

de

contribuição
perante o Regime Próprio
de
Previdência do Município de Tucuruí (IPASET), em razão da prestação
de
serviços públicos desde 1985 na Secretaria Municipal de Assistência Social.

O cerne da controvérsia reside na alegação dos apelantes
de
que a apelada jamais teria se submetido a concurso público, e, portanto, não poderia ser enquadrada como servidora titular
de
cargo efetivo para fins
de
acesso ao Regime Próprio
de
Previdência Social (RPPS), à luz do arts 1º da Lei nº. 3.793/93, 8º da Lei nº.3785/93 c/c 19 do ADCT.

Com efeito, depreende-se dos autos que a apelada foi admitida no cargo
de

Chefe de Serviço em 12/12/1985, com registro na Carteira
de
Trabalho e Previdência Social (ID.14768649 - Pág. 2).

Assim, conforme demonstrado na instrução processual e reconhecido na sentença
de
primeiro grau, a autora laborou ininterruptamente na Secretaria Municipal de Assistência Social desde 12/12/1985, exercendo funções típicas
de
cargos públicos e sofrendo descontos mensais para o IPASET,
conforme contracheque apresentado na contestação, além da declaração de tempo de contribuição emitida pela autarquia previdenciária, ratificando a qualidade da parte requerente de beneficiária do regime próprio de previdência dos funcionários públicos do Município de Tucuruí (ID.14768655-pág.1).

Não se trata, portanto,
de
mera alegação da autora, mas
de
fato documentalmente comprovado e não infirmado
por
contraprova dos recorrentes.

A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo que a ausência
de
concurso público, embora configure vício formal no ingresso no serviço público, não afasta o direito à
concessão

de

aposentadoria
quando demonstrada a efetiva
contribuição

previdenciária

por
longo período ao RPPS municipal, sob pena
de
enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4876/DF, ao modular os efeitos da declaração
de
inconstitucionalidade
de
contratações precárias, assentou que aqueles que já preencheram os requisitos à
aposentadoria
até a publicação da ata
de
julgamento fazem jus ao benefício, sem que isso implique efetivação funcional.

Embora não esteja amparada pelos arts. 19 ou 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), restou incontroverso que a requerente, desde 1985, contribui obrigatoriamente ao Regime Próprio.

Os documentos acostados, especialmente os demonstrativos
de
recolhimento previdenciário (ID.14768665-pág.1), são categóricos nesse sentido.

Dessa maneira, resta evidente que a negatória do IPASET ao pedido de aposentadoria foi indevida, pois a autora preenche todos os requisitos supramencionados.

Desse modo, compreendo que o IPASET deve conceder a autora, ora apelada, a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, a contar da data de indeferimento administrativo do pedido pelo Instituto, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Nesse sentido a jurisprudência desta egrégia Corte é firme ao reconhecer que o
tempo

de

contribuição
as Autarquias Previdenciárias, ainda que oriundo
de
vínculos irregulares, não pode ser desconsiderado unilateralmente pela Administração, sob pena
de
locupletamento indevido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
DE
APELAÇÃO.
APOSENTADORIA
. DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA NÃO-ESTÁVEL. DIREITO À
APOSENTADORIA
PELO IGEPREV. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO STF (RCL 25240 MC/PA). JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. POSSIBILIDADE
DE
COMINAÇÃO
DE
MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma o decisum que negou provimento ao recurso
de
apelação, mantendo a sentença
de
origem.

2. Conforme se observa da decisão cautelar proferida pelo STF na Rcl 25.240/PA, a autora, dentre outros servidores listados, possuía vínculo com a Defensoria Pública do Estado do Pará como Estatutária Não-Estável, assim considerados os que ingressaram nos quadros da administração pública no intervalo temporal compreendido entre os anos
de
1987 a 1991, completando todos os requisitos para a
aposentadoria
no serviço público pelo IGEPREV.

3. A jurisprudência deste Tribunal é firmada no sentido
de
que o servidor, ainda que não estável, que contribuiu para o Regime Próprio
de
Previdência Social
por
longos anos, faz jus aos benefícios previdenciários pelo IGEPREV.

4. É possível a aplicação
de
astreintes em face da Fazenda Pública que, no caso dos autos, se revela proporcional e não exorbitante, a fim
de
impulsionar a correta e prudente conduta da Administração.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APL: 08297387620188140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data
de
Julgamento: 11/04/2022, 2ª Turma
de
Direito Público, Data
de
Publicação: 22/04/2022)

Portanto, a sentença
de
origem, ao determinar a
concessão
da
aposentadoria
e a implementação dos proventos devidos, agiu em estrita consonância com o conjunto probatório e a jurisprudência prevalente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025